Tribunal: TJDFT
Processo: 0746008-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746008-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WCW COMERCIO DE ROUPAS DE ACESSORIOS DO VESTUARIO EIRELI - ME AGRAVADO: COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA. D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo de instrumento, intime-se a parte agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora